Tribunal: TJES
Processo: 5018335-46.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que não conheceu de
Habeas Corpus
impetrado contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos do processo nº 0005115-92.2023.8.08.0035. O agravante sustentou a possibilidade de relativização da supressão de instância em caso de ilegalidade evidente, pleiteando o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: determinar se é cabível agravo regimental contra decisão colegiada proferida no julgamento de Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há previsão legal para a interposição de agravo regimental contra decisões colegiadas, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

4. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada configura erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva razoável sobre o recurso cabível.

5. O julgamento do Habeas Corpus ocorreu regularmente pela Segunda Câmara Criminal, conforme certidão constante dos autos, não havendo amparo jurídico para o manejo do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Teses de julgamento:

1. O agravo regimental não é cabível contra decisão colegiada, sendo recurso destinado exclusivamente à impugnação de decisões monocráticas proferidas pelo relator.

2. A interposição inadequada de agravo regimental contra decisão colegiada configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 3º; CPC, arts. 932, III, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 5013052-76.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 23.04.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000988-68.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, DJe 07.03.2024; TJES, Agravo interno no Habeas Corpus nº 5015766-72.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 19.12.2024.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
não

conhecer do recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018335-46.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AMARILDO SOUZA DE OLIVEIRA

COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que não conheceu de
Habeas Corpus
impetrado contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos do processo nº 0005115-92.2023.8.08.0035. O agravante sustentou a possibilidade de relativização da supressão de instância em caso de ilegalidade evidente, pleiteando o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: determinar se é cabível agravo regimental contra decisão colegiada proferida no julgamento de Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há previsão legal para a interposição de agravo regimental contra decisões colegiadas, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

4. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada configura erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva razoável sobre o recurso cabível.

5. O julgamento do Habeas Corpus ocorreu regularmente pela Segunda Câmara Criminal, conforme certidão constante dos autos, não havendo amparo jurídico para o manejo do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Teses de julgamento:

1. O agravo regimental não é cabível contra decisão colegiada, sendo recurso destinado exclusivamente à impugnação de decisões monocráticas proferidas pelo relator.

2. A interposição inadequada de agravo regimental contra decisão colegiada configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 3º; CPC, arts. 932, III, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 5013052-76.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 23.04.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000988-68.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, DJe 07.03.2024; TJES, Agravo interno no Habeas Corpus nº 5015766-72.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 19.12.2024.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
não

conhecer do recurso
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS Nº 5018335-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AMARILDO SOUZA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID 11818489) interposto por
AMARILDO SOUZA DE OLIVEIRA

frente ao acórdão (ID 11586353) prolatado por esta colenda Segunda Câmara Criminal, que não conheceu do
Habeas Corpus
impetrado contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES nos autos do processo nº 0005115-92.2023.8.08.0035.

Sustenta o agravante que,
“ainda que o juízo de primeira instância não tenha se manifestado sobre a tese acerca da quebra da cadeia de custódia, é possível a relativização da supressão de instância quando houver ilegalidade evidente”
. Por tais razões, requer o provimento do agravo interno.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo
não conhecimento
do agravo regimental (ID 11850906).

Pois bem.

O julgamento do
Habeas Corpus
em destaque foi realizado pela Segunda Câmara Criminal em sessão que ocorreu no dia 18.12.2024, conforme certidão de ID 11585842 e, contra ele, o impetrante interpôs o presente agravo regimental.

Ocorre que o agravo regimental é recurso cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator e visa devolver ao Colegiado o pronunciamento sobre a decisão recorrida, não existindo hipótese de cabimento do presente recurso contra decisões colegiadas.

Assim, a interposição de agravo regimental para impugnar decisão colegiada configura erro grosseiro, por inexistir dúvida objetiva razoável sobre o recurso cabível, tornando absolutamente inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Desse mesmo juízo é o entendimento deste E. TJES:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO COLEGIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto em face de acórdão proferido no julgamento colegiado de Habeas Corpus pela Primeira Câmara Criminal, com pedido de reconsideração da decisão agravada e concessão da ordem, incluindo a expedição de alvará de soltura. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso, apontando inadequação da via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: determinar se é cabível agravo regimental contra decisão colegiada proferida pelo órgão julgador no âmbito de Habeas Corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo regimental, previsto no art. 1.021 do CPC, tem como finalidade atacar decisões monocráticas proferidas pelo relator e permitir a reapreciação da matéria pelo colegiado. Não há previsão legal de sua interposição contra decisões colegiadas. 4. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada caracteriza erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 5. O julgamento colegiado do Habeas Corpus em questão foi realizado regularmente pela Primeira Câmara Criminal em sessão virtual, não havendo amparo legal para o manejo do presente recurso. 6. Precedentes deste Tribunal confirmam a inadequação do agravo regimental contra decisões colegiadas, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1.
O agravo regimental não é cabível contra decisão colegiada, sendo recurso destinado exclusivamente à impugnação de decisões monocráticas proferidas pelo relator.
2. A interposição inadequada de agravo regimental contra decisão colegiada configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 3º; CPC, arts. 932, III, e 1.021. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 5013052-76.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 23.04.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000988-68.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, DJe 07.03.2024.

(
TJES, Agravo interno no HC 5015766-72.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, DJe: 19.12.2024) –
destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS – DECISÃO COLEGIADA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO – NÃO CONHECIMENTO. 1)
Conforme disposto no art. 1.021 do CPC, o agravo regimental é recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas pelo relator e visa devolver ao Colegiado o pronunciamento sobre a decisão recorrida, não existindo hipótese de cabimento do presente recurso contra decisões colegiadas.
2) Na hipótese, também se verifica equívoco do agravante na interposição do presente recurso perante este Tribunal já que o Agravo Regimental se insurge contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ em Habeas Corpus impetrado na Colenda Corte. 3) Agravo Regimental não conhecido.

(TJES - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS Nº 5013052-76.2023.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 23/Apr/2024)
- destaquei

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O aforamento de agravo regimental/interno contra decisão colegiada (acórdão) caracteriza-se como erro grosseiro e primário sendo por completo inviável a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.
2. Recurso não conhecido.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000988-68.2022.8.08.0000; REL.ª DES.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; 3ª Câmara Cível; DJe.: 07/Mar/2024)
- destaquei

Por tais razões, não conheço do recurso, na forma do art. 3º do CPP c/c art. 932, inc. III c/c art. 1.021, ambos do CPC.

É como voto.